Tribunal: TJES
Processo: 5000907-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000907-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: BH 2000 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Guarapari
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari (id 2107827), que, na
execução fiscal
ajuizada em face de
BH
2000
Empreendimentos Ltda

(nº 5002552-58.2018.8.08.0021), extinguiu o feito sem resolução do mérito no que se refere às CDAs nº 2512/2017 e nº 2513/2017, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC/15.

Em suas razões recursais (id 2107825), o agravante sustenta que
(
i)
é dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário para que se proceda ao lançamento do IPTU, haja vista bastar a configuração da posse do bem imóvel para dar ensejo à exação;
(ii)
as informações constantes nas CDAs permitem a individualização dos imóveis sobre os quais recaem os créditos nelas estampados, viabilizando o exercício da ampla defesa pela agravada;
(iii)
constam nas CDAs os números de inscrição dos imóveis objeto da tributação no cadastro imobiliário, a partir dos quais é de fácil obtenção o seu endereço completo.

Por meio da decisão de id 2178862, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar o
decisum
objurgado, afastando a cogitada nulidade das CDAs nº 2512/2017 e nº 2513/2017, de modo a determinar o regular prosseguimento da execução fiscal também em relação a tais títulos executivos.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Guarapari
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari (id 2107827), que, na
execução fiscal
ajuizada em face de
BH
2000
Empreendimentos Ltda

(nº 5002552-58.2018.8.08.0021), extinguiu o feito sem resolução do mérito no que se refere às CDAs nº 2512/2017 e nº 2513/2017, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC/15.

Em suas razões recursais (id 2107825), o agravante sustenta que
(
i)
é dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário para que se proceda ao lançamento do IPTU, haja vista bastar a configuração da posse do bem imóvel para dar ensejo à exação;
(ii)
as informações constantes nas CDAs permitem a individualização dos imóveis sobre os quais recaem os créditos nelas estampados, viabilizando o exercício da ampla defesa pela agravada;
(iii)
constam nas CDAs os números de inscrição dos imóveis objeto da tributação no cadastro imobiliário, a partir dos quais é de fácil obtenção o seu endereço completo.

Pois bem. Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o magistrado
a quo
, no feito de origem, determinou a expedição de ofício para o CRGI, a fim de que fosse avaliado “
se há viabilidade de identificação do imóvel gerador do tributo com a documentação apresentada pelo ente público
” (id 2107827, fl. 56). O Oficial, contudo, informou que “
fica esta Serventia impossibilitada de fornecer certidões dos imóveis descritos no ofício acima através das Certidões de Dívidas Ativas nº 20
1
7/0002512 e 2017/002513, tendo em vista que, para localizar o mesmo no indicador real, necessário se faz a indicação de dados como lote e quadra
” (id 2107827, fl. 50).

Diante desta informação, a Instância Primeva determinou a intimação do exequente para proceder à substituição daquelas CDAs, com a precisa identificação dos imóveis correlatos. O prazo de 15 (quinze) dias concedido ao ente público, contudo, transcorreu
in albis
, o que ensejou a prolação da decisão aqui objurgada, por meio da qual o Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto às CDAs de nº 2512/2017 e 2513/2017, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC/15.

Tratando-se de IPTU, não é demais rememorar que o imposto incidente sobre a propriedade predial e territorial urbana, cuja competência nossa Constituição Federal, em seu art. 156, inc. I, outorgou aos municípios, tem por substrato econômico tributável a relação patrimonial, plena ou limitada, relativamente a um imóvel situado na zona urbana, definida de acordo com os parâmetros estampados no § 1º, do art. 32, do Código Tributário Nacional.

Por tal razão, nosso Código Tributário Nacional atribuiu a sujeição passiva de tal imposto àquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário, ostenta ou uma relação de domínio ou marcada pelo
animus domini
em relação ao imóvel, indicando, em seu art. 34, que o “
c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

Portanto, não se exige nem mesmo o prévio registro imobiliário para que se proceda ao lançamento do IPTU, bastando a configuração da posse de bem imóvel urbano para dar ensejo à obrigação tributária. Justamente por isso, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que até mesmo os imóveis irregulares se submetem a referida exação (TJES, Classe: Apelação, 100190015857, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 21/05/2019, DJ 30/05/2019).

Outrossim, convém rememorar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui “
entendimento pacífico de que
a falta de algum dos requisitos da CDA deve ser considerada cum grano salis, verificando-se sempre o prejuízo na defesa do executado
” (AgRg no REsp 1137648/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010). Deveras, a orientação do Tribunal da Cidadania é no sentido de que “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa
, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
” (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019).

Tal raciocínio decorre da concepção de que os requisitos formais da CDA tem por objeto dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, com isso, poder impugná-lo. Destarte, somente se concebe de nulidade do título quando o vício que lhe macula ensejar prejuízo ao exercício do direito de defesa. É este o raciocínio que melhor se coaduna com o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, amplamente adotado pelo Tribunal da Cidadania também nas execuções fiscais.

Seguindo esta linha de intelecção, é de se concluir que, no caso vertente, não há nulidade nas CDAs apontadas pelo magistrado
a quo,
tendo em vista que as informações nelas apresentadas são, a meu ver, suficientes para atender ao propósito de identificação do imóvel gerador do débito, possibilitando o exercício do direito de defesa pela parte executada.

Com efeito, as certidões contêm todos os requisitos definidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, inclusive aqueles que permitem identificar o ato de constituição do crédito fiscal e, sendo o caso, o bem que ensejou sua exigência. Isso porque os dispositivos em comento não exigem d
escrição pormenorizada do imóvel objeto de tributação, de modo que a
falta de identificação
detalhada
do lote não constitui vício de nulidade do título quando a
própria
CDA identifica o imóvel
p
elo seu índice cadastral.

Na hipótese em apreço, do compulsar dos autos é possível verificar que consta nas certidões de dívida ativa tanto a individualização dos imóveis que ensejaram a exigência do IPTU, quanto a indicação do domicílio fiscal da agravada – endereço de entrega da notificação de lançamento ou carnê do IPTU.

Deveras, não há como deixar de reconhecer que as respectivas Certidões de Dívida Ativa que aparelham a execução fiscal (id 2107829) utilizam o número de inscrição cadastral junto à Prefeitura para identificação dos imóveis de que decorre o fato gerador do tributo devido, o que, no meu entendimento, atende ao propósito de individualização dos bens – tendo em vista que a numeração é única para cada imóvel.

Neste particular, consoante asseverado pelo agravante, com o número de inscrição dos imóveis no cadastro imobiliário é possível obter todos os dados referentes ao endereço completo do imóvel, seja mediante consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura, seja por meio de comparecimento em sua sede administrativa.

Logo, é de se concluir que houve adequada individualização dos bens imóveis que ensejaram os créditos tributários de IPTU, não se justificando a determinação de substituição das certidões de dívida ativa e posterior extinção da ação de execução fiscal por deficiência dos títulos executivos.

Aliás, em casos análogos, também envolvendo o Município de Guarapari, este e. Sodalício vem se posicionando neste mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL NA CDA. AUSÊNCIA PREJUÍZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa,
a execução foi proposta para fins de cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU – de imóvel suficientemente individualizado, com identificação a inscrição imobiliária, possibilitando o exercício da ampla defesa
. 2. Além do mais,
meras irregularidades dos títulos executivos, que não dificultam a defesa do executado, não ensejam nulidade
. 3. Recurso provido. (AC n. 5001764- 10.2019.8.08.0021, Relator(a): Des.(a) Jorge Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgamento em 01/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CDA – REQUISITOS – INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE ENSEJOU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO – RECURSO PROVIDO [...] 3.
Não é nula a certidão de dívida ativa que, além de conter todas as informações exigidas no Código Tributário Nacional e na Lei no 6.830/80, individualiza o imóvel que ensejou a exigência do crédito de IPTU executado, mediante indicação de sua localização e inscrição fiscal, que permitem sua adequada identificação
. 4. Recurso provido. (AC n. 5000675-20.2021.8.08.0021, Relator(a): Des.(a) Helimar Pinto, 1ª Câmara Cível, julgamento em 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA NO ART. 485, IV, DO NCPC. NULIDADE DA CDA. EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL DE QUE DECORRE O FATO GERADOR DO TRIBUTO.
POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CADASTRO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA
. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REVISTA. RECURSO PROVIDO. [...] 2. Hipótese em que, tanto a inicial da execução fiscal (ID 1212412), quanto a respectiva Certidão de Dívida Ativa que a aparelha (ID 1212413), ambas
utilizam o número de inscrição cadastral junto à Prefeitura para identificação do imóvel, o que atende ao propósito de identificação do fato gerador do tributo devido, não existindo, a rigor, nenhuma imposição legal para que essa individualização seja feita através do número do endereço do imóvel
. Doutrina e Jurisprudência. [...] (AC n. 5001598-41.2020.8.08.0021, Relator(a): Des.(a) Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgamento em 13/05/2021)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
provimento
, a fim de reformar a decisão agravada, afastando a cogitada nulidade das CDAs nº 2512/2017 e nº 2513/2017, de modo a determinar o regular prosseguimento da execução fiscal também em relação a tais títulos executivos.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DE DUAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DE IPTU. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO PELO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRECEDENTES DO STJ.
R
ECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva extinguiu o feito em relação a duas CDAs sob a justificativa de que, tratando-se de lançamento do IPTU, não possuem precisa identificação dos imóveis correlatos.

2)
Os requisitos formais da CDA tem por objeto dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, com isso, poder impugná-lo. Destarte, somente se concebe de nulidade do título quando o vício que lhe macula ensejar prejuízo ao exercício do direito de defesa. É este o raciocínio que melhor se coaduna com o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, amplamente adotado pelo Tribunal da Cidadania também nas execuções fiscais.

3)
No entender desta c. Câmara Cível, não há nulidade nas CDAs apontadas pelo magistrado
,
tendo em vista que as informações nelas apresentadas são suficientes para atender ao propósito de identificação do imóvel gerador do débito, possibilitando o exercício do direito de defesa pela parte executada. Deveras, consta nas certidões de dívida ativa tanto a individualização dos imóveis que ensejaram a exigência do IPTU, quanto a indicação do domicílio fiscal da agravada.

4)
Com o número de inscrição dos imóveis no cadastro imobiliário é possível obter todos os dados referentes ao endereço completo do imóvel, seja mediante consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura, seja por meio de comparecimento em sua sede administrativa. Precedentes deste e. Sodalício.

5)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.